Tribunal: CARF
Processo: 10746.000114/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10746.000114/2010-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
ALCINDO SZIMANSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não alcançando, portanto, rendimentos outros além
dos expressos em seu texto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000114/2010-70
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000114/2010-70

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$5.860,25 para
saldo de imposto a pagar de R$9.395,20.
A notificação noticia omissão de rendimentos (Banco do Brasil e Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e compensação indevida de IRRF.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/3/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
24/3/2010, às fls. 2/47 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Sustenta que não foi previamente intimado para prestar os esclarecimentos necessários
sobre a sua declaração de ajuste anual e só tomou conhecimento das pendências quando
tentou enviar uma declaração retificadora.
Argúi que os rendimentos recebidos do Banco do Brasil são isentos e não tributáveis
vez que decorrentes de um acerto conciliatório objeto de demanda trabalhista originada
de rescisão contratual, onde o Banco o indenizou, no valor de R$ 90.917,33, retendo
imposto de renda de R$ 24.477,08, sobre o valor do acerto trabalhista, conforme
documentação comprobatória, em anexo.
Segue argumentando que a isenção pretendida se enquadra no inciso V da Lei no
7.713/88 e art. 39, inciso XX do Decreto 3.000/99, de forma que a retenção de imposto
de renda efetivada é indevida, cabendo a compensação na declaração do IRRF
correspondente.
Acerca dos rendimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
sustenta que a PREVI informou à Receita valor a maior, no montante de R$ R$
343.668,24, enquanto o valor correto dos resgates totalizou R$ 315.815,55, ou seja, (R$
343.668,24 R$ 315.815,55 = R$ 27.852,69), sendo que essa diferença de R$ 27.852,69,
corresponde ao imposto de renda retido, portanto, só foi recebido o valor líquido de R$
315.815,55.
No que pertine à glosa de IRRF (R$ 1.466,33) referente à fonte pagadora Criativa
Desenvolvimento de Sistemas Informatizados Ltda, diz que a glosa é indevida, de
acordo com o comprovante de rendimentos, anexo, o qual atesta a respectiva retenção.
Para comprovar seus argumentos anexou os documentos de fls. 8/47.
Requer seja acolhida a impugnação cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 66/72):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ante a constatação de omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, impõe-se a lavratura de lançamento de ofício.
GLOSA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Cabe restabelecer a compensação do imposto glosado quando o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e a retenção foi
confirmada em DIRF.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a glosa do IRRF.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/7/2013 (fl. 77), o contribuinte, em
24/7/2013 (fl. 81), apresentou recurso voluntário, às fls. 81/87, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000114/2010-70

- teria elaborado sua declaração com base em documentos fornecidos pela fonte
pagadora.
- manifesta concordância com aparcela do lançamento relativa à PREVI.
- após a rescisão contratual, sua fonte pagadora teria proposto o pagamento de
indenização no valor de R$90.917,33, para evitar demanda trabalhista, visto que seria obrigada a
recompor perdas salariais durante o período de trabalho. Acrescenta que, na ocasião, teria sido
retido IR de R$24.477,08, tendo sido pago a ele o valor líquido de R$66.440,25.
- a verba recebida não seria tributável por se tratar, no seu entendimento, de verba
indenizatória, cabendo a devolução a ele do IR que teria sido retido indevidamente.
- decisão do STJ teria reconhecido a isenção de IR sobre pagamentos relativos à
indenização pelo rompimento do contrato de trabalho durante a vigência de estabilidade no
emprego. Cita o inciso V do artigo 6o, da Lei no 7.713, de 1988.
- a indenização repararia uma perda, não constituindo acréscimo patrimonial.
- a doutrina e a jurisprudência administrativa teriam posicionamento firmado
quanto à não incidência de IR sobre indenizações por rescisão de contrato de trabalho.
- o artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR também respaldaria seu
pleito de isenção para esses rendimentos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos ao contribuinte pelo Banco do Brasil no
montante de R$90.917,23, os quais ele alega seriam isentos por se tratar de verba indenizatória
paga em decorrência da rescisão do seu contrato de trabalho.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
No tocante aos rendimentos recebidos do Banco do Brasil (R$ 90.917,33) o
contribuinte alega que são isentos e não tributáveis, por se enquadrarem no art.
6o, inciso V da Lei no 7.713/88 e no inciso XX, art. 39 do Decreto no 3.000/99.
Vale trazer, então, os dispositivos invocados pelo impugnante:
Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(...)
Decreto no 3.000, de 1999, art. 39, inciso XX:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000114/2010-70

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, art. 28);
O Banco do Brasil S/A informou em DIRF o contribuinte como beneficiário de
rendimentos tributáveis, ano calendário 2007, no montante de R$ 90.917,33,
com IRRF de R$ 24.477,08(fl. 64). Na apuração do imposto devido, a
fiscalização compensou o IRRF de R$ 24.477,07 sobre os rendimentos
considerados omitidos.
Examinando a documentação carreada aos autos, em particular o Termo de
Conciliação efetivado entre o Banco do Brasil e o contribuinte, intermediado
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado de
Tocantins – SINTEC/TO, verifica-se que a conciliação havida entre as partes
corresponde à quitação dos direitos relativos às horas extras e desvio de função
(fl. 22), parcelas essas de natureza salarial remuneratória.
Ressalte-se que em matéria de isenção, interpretase literalmente a legislação
tributária, conforme disposições dos incisos I e II do art. 111 do CTNCódigo
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção; (grifou-se)
(...).
Diante disso, cabe concluir que os rendimentos do Banco do Brasil por terem
natureza salarial remuneratória, não se enquadram na previsão legal contida no
art. 6o, inciso V da Lei no 7.713/88 e inciso XX, art. 39 do Decreto no 3.000/99.
São, portanto, tributáveis tais rendimentos.
Como apontado pela autoridade julgadora, o Termo de Conciliação firmado pelo
contribuinte com sua fonte pagadora consigna que o valor tido por omitido, de R$90.917,33, se
compõe de verbas de natureza salarial, quais sejam, horas extras e decorrentes de desvio de
função (fls.22/23).
Ora, o pagamento de horas extras e de desvio de função se configura em
remuneração adicional pelo trabalho efetivamente realizado pelo empregado em horário
excedente ao previsto contratualmente e fora de suas funções, tendo nítido caráter salarial.
Registro que o termo consigna ainda que os reflexos no FGTS seriam calculados e depositados
em conta vinculada e, portanto, não compõem o valor informado em DIRF pela fonte pagadora
(o que se confirma pelo valor líquido que o contribuinte informa ter recebido).
Portanto, as verbas pagas decorrem exclusivamente da regular relação de trabalho
continuada, não havendo que se falar em pagamento destinado a reparar dano ou prejuízo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.000114/2010-70

Os dispositivos citados pelo recorrente, artigo 6o, inciso V, da Lei no 7.713, 1988,
e artigo 39 do RIR, não incluem as verbas constantes do acordo firmado entre aquelas isentas de
imposto de renda. As indenizações isentas são as decorrentes por acidente de trabalho e aquelas
previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso
prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na
empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no 7.238,
de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado
dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial),
e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de
1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990. Quaisquer outros rendimentos, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das
modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN, como bem destacou a decisão
recorrida..
Lembro que o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. A Lei no 7.713, de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos seguintes
termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, correta a tributação desses rendimentos, não havendo reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital